Tribunal: TJDFT
Processo: 0011437-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento à apelação interposta em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, reconhecendo a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve omissão do acórdão quanto à análise da tese de inaplicabilidade do prazo trienal; (ii) se deveria ter sido aplicado o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil; e (iii) se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão quando o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito bancário, fixando-o em três anos, conforme art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c arts. 70 e 77 do Decreto 57.663/1966.
5. A tese do prazo quinquenal foi afastada ao se aplicar norma específica, e o art. 206-A do Código Civil apenas reforça que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão, o que foi respeitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente o prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito bancário, fixando-o em três anos conforme legislação específica, e afasta, ainda que implicitamente, a tese do prazo quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.